Tribunal: CARF
Processo: 11543.003693/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003693/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.426 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
PATRICK GOMES SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. PROCEDÊNCIA
DO LANÇAMENTO.
Como a fonte pagadora informou ter pago rendimentos tributáveis em favor do
recorrente, ele resta obrigado a declarar e submeter a tributação, salvo prova
em contrário.
ÔNUS DA PROVA. MERAS ALEGAÇÕES.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003693/2008-37
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.426 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003693/2008-37

Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2007, ano-calendário 2006 que gerou um
total de crédito tributário no montante de R$ 4.508,98, atualizado até agosto de 2008.
A descrição dos fatos e enquadramento legal as infrações apuradas estão, em
síntese, assim descritas: “Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – confrontando
o valor dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica declarados com o valor dos
rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte, para o titular e/ou dependente, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 13.435,54, recebidos das fontes pagadoras relacionadas abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00”.
O contribuinte teve ciência do lançamento e apresentou impugnação alegando que
“os dependentes não informaram para o declarante que os mesmos possuíam rendimentos
recebidos a serem tributados, visto o exposto, não compensaria deduzir o valor por dependente
que é de RS 1.516,32, oferecendo para tributação valores acima da respectiva dedução, conforme
acima descrito”.
Por fim, o contribuinte reconhece a omissão e o erro deram-se em virtude de falta
de conhecimento e não por uso de má-fé, visto que anexou a retificação da DIRPF, exercício
2007, bem como, todos os comprovantes que serviram de base para a sua declaração, além da
correspondência de Notificação de Lançamento.
A DRJ Brasília, na analise da impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que:
> os valores considerados como omissão de rendimentos são relativos aos
dependentes João Tosta Rigo (CPF 707.492.807-00) e Merijane Sossai Rigo ( CPF 039.256.007-
01). A inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual é uma opção do contribuinte, mas
sendo esta feita, há a obrigatoriedade de se declarar os rendimentos recebidos por estes. É o que
dispõe o art. 77, § 1° do Decreto n° 3.000/99 ~ RIR/99 combinado com art. 38, § 8° da Instrução
Normativa SRF n° 15/2001.
> deve-se somar os rendimentos recebidos pelos dependentes ao recebido pelo
contribuinte na Declaração de Ajuste Anual. Portanto, não havendo a inclusão dos rendimentos
recebidos por seus filhos, que figurara como dependentes em sua Declaração de Ajuste Anual,
correto o procedimento fiscal que considerou como omissão de rendimento o valor de R$
13.435,54. Saliente-se que os dependentes, João Rigo e Merijane Rigo, não apresentaram
Declaração de Ajuste Anual, exercício 2007.
Registre-se que o procedimento administrativo de lançamento é atividade
plenamente vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e revisora (Delegacia da
Receita Federal de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso concreto, por força do
parágrafo único do art. 142 da Lei n° 5.172/ 1966, CTN.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.426 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003693/2008-37

Assim, entende a DRJ que deve ser mantido o lançamento fiscal na sua
integralidade.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte junta laudo suprindo todas as
supostas lacunas apontadas pelo órgão a quo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernanda Melo Leal, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Da omissão de Rendimentos

No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação. Tendo em vista que toda a
documentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas na decisão de piso, ratifico e
reitero o quanto decidido pela DRJ.

Ainda assim, discorre-se brevemente sobre os principais pontos, para que não
restem dúvidas quanto aos motivos da manutenção do lançamento.

Verifica-se , de forma prática e objetiva, que o contribuinte não logrou êxito
em afastar a omissão haja vista que de fato não declarou os rendimentos dos seus dependentes
incluídos na sua declaração. Ainda que alegue que não agiu de má fé, não pode o auditor fiscal
deixar de cumprir com seu dever de efetuar tal lançamento eis que a ninguém é dado o direito de
afastar a aplicação da lei por argumento de ausência de conhecimento.

Apenas por amor ao debate, merece trazer à baila o princípio pela busca da
verdade material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade
material relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também,
do princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.426 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003693/2008-37

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Tendo em vista o quanto exposto, entendo que deve ser negado provimento ao
Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital